Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708029-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PERBONI AGRAVADO: ANA RAQUEL DOS SANTOS MARTINS, INSTITUTO DE EDUCACAO FILADELFIA LTDA - EPP, CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Rememoro, por oportuno e para constar, que o pleito principal do presente recurso, interposto em face de decisão interlocutória proferida em sede de execução de título extrajudicial na origem, visa o acolhimento de "pedido de suspensão, ou o bloqueio, de todos os seus cartões de crédito dos devedores, apreensão de CNH e passaportes". A liminar foi deferida por esta Relatoria na decisão de ID 15493727. Portanto, se o zelo para com o contraditório efetivo determinado ao Juiz pelo art. 7o do CPC é o modo padrão para a atuação do magistrado em quaisquer casos, no presente, quer parecer que há espaço para um espero específico, tendo em vista a sensibilidade do tema, que, ao ter o mérito apreciado pelo Órgão colegiado, poderá, eventualmente, ter repercussões de caráter extrapatrimonal, notadamente em relação às pessoas naturais que figuram como agravadas. Assim, considerando o teor do certificado pela Oficiala de Justiça no ID 27093431, de que somente fora realizada uma tentativa de localização do agravado em função de situação de cunho pessoal pela servidora, e não tendo sido redistribuído o mandado para reiteração da tentativa de intimação por outro meirinho, bem assim tendo em vista que a diligência foi exitosa no aludido endereço na origem (ID 27093431), em que pese o transcurso do tempo, antes de analisar o pleito vindicado pelo agravante na petição de ID 27642826, determino a reiteração da intimação de CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS por Oficial de Justiça a ser diligenciada no mesmo local e, se necessário, em horários distintos. Em relação aos demais agravados, considerando o teor do certificado nos ID 26605185 e 26605184, intime-se o agravante para que, com amparo no dever de cooperação inerente aos sujeitos do processo (art. 6o do CPC), e no prazo de 10 (dez) dias, diligencie e informe endereço atualizado dos agravados, especialmente de ANA RAQUEL DOS SANTOS MARTINS e INSTITUTO DE EDUCACAO FILADELFIA LTDA - EPP, para fins do disposto no art. 1.019, II, do CPC . Após, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator